Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-58.2022.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001876-58.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RIBEIRO GOMES - CPF: 612.794.363-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELZA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 326.559.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.143.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE FREITAS - CPF: 853.364.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN ROSA DA SILVA - CPF: 103.140.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ANDRES LEITAO CAMPOS - CPF: 775.913.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH MENEZES DA SILVA - CPF: 021.339.841-94 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.627.841-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001876-58.2022.8.11.0021

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – READEQUAÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001876-58.2022.8.11.0021

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Douglas Ribeiro Gomes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 1º, 2º, VII, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a

“fixação da pena-base em seu mínimo legal, haja vista que, para a condenação pretérita utilizada pela instância ordinária para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, ainda persistem os efeitos da reincidência – vez que a pena ainda não encontra-se extinta –, não cabendo, portanto, o aumento da pena-base mediante tal fundamento”
. Além disso, requer
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001876-58.2022.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base ao mínimo legal.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a ser valorado.
Tratando-se dos antecedentes, o acusado ostenta condenação criminal pretérita (
autos n. 0002735-16.2016.8.10.0026 – Balsas/MA
), cujo trânsito em julgado se deu em 22/11/2016, razão pela qual é imperiosa a valoração negativa da presente circunstância
. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As consequências também são inerentes ao crime e também foram valoradas pelo legislador. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou na prática delitiva.

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).
Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), conforme se extrai dos
autos nº 1002500-44.2021.8.11.0021
, cuja sentença transitou em julgado no dia 17/3/2022
. Assim, procedo à compensação e mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP. Assim, aumento a reprimenda em 1/3 e torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 70 (setenta) dias-multa”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativa apenas a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
.

Neste particular, a sentença objurgada não merece reparo.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas anteriores aos fatos, razão pela qual utilizou uma para negativar os antecedentes – autos n. 0002735-16.2016.8.10.0026, crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 22/11/2016 –, e a outra no cálculo da segunda fase dosimétrica, para reconhecer a agravante da reincidência – autos n. 1002500-44.2021.8.11.0021, crime de furto qualificado, com trânsito em julgado em 17/03/2022.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

[...] É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica.

4. Nessa linha de intelecção, A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). [...]
(AgRg no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 9 (nove) meses não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 8 (oito) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto à segunda fase, como já explanado alhures, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea, nos mesmos termos estabelecidos na sentença.

Mantendo o recrudescimento de 1/3 (um terço) atinente à majorante do emprego de arma branca (art. 157, §
2º
, VII, do CP), fica a reprimenda definitiva do acusado fixada em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, não obstante a reprimenda imposta ser inferior a oito anos, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes], recomenda a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do CP.

Este, aliás, é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício,
haja vista a fundamentação idônea para a manutenção do regime fechado
.

É inócua, no caso, a discussão acerca da detração penal,
pois o registro de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu continuariam a justificar a fixação do regime inicial mais gravoso
mesmo após o desconto do período de prisão provisória.

Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 635.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

“[...]
4. Diante do quantum de pena estipulado, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, a teor do art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal.

5. Ordem parcialmente concedida, apenas para reduzir a reprimenda do paciente ao patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 562 dias-multa
(HC 410.560/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,

mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime que deverá permanecer o
fechado
ante a sua condição de multirreincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023